Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717608-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF em face do d. Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, tendo em vista a instauração de inquérito para apuração de existência de organização criminosa, com atuação em todo o Distrito Federal, voltada à prática do crime de estelionato, por meio do conhecido “Golpe do Falso Intermediário”, com posterior “branqueamento de capitais” (ID 46501891 - págs. 3/5). O feito em referência foi inicialmente distribuído à 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (suscitado), o qual declinou de sua competência em favor de uma das Varas Criminais de Brasília/DF, ao argumento de que a maioria dos crimes de estelionato envolvendo o mesmo número de telefone, todas ocorridas aproximadamente no mesmo período e por meio cibernético, foram praticados em desfavor de vítimas com residência no Plano Piloto ou Lago Sul, isto é, em área abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 46501897, págs. 16/17). Por sua vez, o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, em decisão de ID 46501891 – págs. 26/29, concluiu que, por inexistir, na portaria inaugural, qualquer menção de que a investigação levada a cabo pela autoridade policial se debruce a outro fato que não aquele narrado na Ocorrência Policial a que se refere, não há que se falar em conexão probatória, mostrando-se evidente que se trata de investigação apenas do crime de estelionato ocorrido em Planaltina. Assim, suscitou conflito negativo de competência, com fundamento no artigo 115, III, do Código de Processo Penal. Nos termos do despacho de ID 46519092, foi designado o juízo suscitante para a resolução de eventuais medidas urgentes, determinado, ainda, que o juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse as informações entendidas como pertinentes. Informações prestadas ao ID 46692999. Ofício emitido pelo d. Juízo suscitante, sob o ID 46858273, em que junta a decisão proferida nos autos n. 0703166-12.2023.8.07.0005, em que consta determinação de encaminhamento do feito à 3a Vara Criminal de Brasília, em razão da prevenção reconhecida por este Juízo (ID 46858274). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto do presente conflito de jurisdição, dada a prevenção noticiada (ID 47373267). É o relatório. Decido. Conforme decisão proferida nos autos do inquérito policial n. 0703166-12.2023.8.07.0005, constante do ID 46858274, após ter sido suscitado o presente conflito de jurisdição, o d. Juízo suscitante encaminhou os autos ao d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, sob o fundamento de que o referido Juízo, em 17/05/2023, “por ofício sigiloso, solicita a remessa dos autos por haver inquérito anterior que trata dos mesmos assuntos, ou seja, o referido Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília estaria prevento e, por isso, requer o encaminhamento dos autos.” Consignou-se na decisão mencionada, ademais, que o “pedido retro mencionado traz a perda do objeto, salvo melhor juízo, do conflito de competência suscitado.” E, como relatado, o Parquet oficiou no mesmo sentido (ID 47373267). Diante disso, por não mais subsistirem os fundamentos que ensejaram a divergência sobre a competência, com fundamento no artigo 114 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ACOLHO o parecer ministerial e JULGO PREJUDICADO o presente conflito de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora